Tribunal: TJMT
Processo: 1028520-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028520-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), EMERSON MACIEL DE SOUZA - CPF: 939.116.611-34 (AGRAVADO), MARIA LAURA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 017.072.441-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
administrativo.
Agravo de instrumento.
Concurso público. Classificação de candidatos com deficiência. Interpretação das normas de ações afirmativas
. Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança que suspendeu qualquer ato de convocação ou nomeação referente à 1a colocação na lista de pessoas com deficiência (
PcD
) para o cargo de Farmacêutico-Bioquímico, no concurso regido pelo Edital no 001/2024. A decisão visava garantir a observância da correta classificação de candidato
PcD
aprovado na ampla concorrência.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial interferiu indevidamente em ato administrativo discricionário da banca examinadora; e (
ii
) estabelecer se é legal a reclassificação de candidato
PcD
aprovado na ampla concorrência, com liberação da vaga especial para o próximo da lista.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência admite controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos, ainda que oriundos de concurso público, quando verificada possível violação às normas que regem a reserva de vagas.

4.
O STF, no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), não veda o controle de legalidade da atuação da banca, mas apenas a substituição do mérito da correção de provas.

5.
A convocação de candidato
PcD
aprovado na ampla concorrência pela vaga reservada contraria a finalidade das ações afirmativas, ao reduzir o número de beneficiários da política de inclusão.

6.
A própria banca examinadora inicialmente reconheceu o direito do agravado à reclassificação na lista
PcD
, revertendo a decisão sem fundamentação técnica ou jurídica.

7.
A concessão da medida liminar se justifica diante da iminência de convocação indevida e da possibilidade de dano irreversível à política pública de inclusão.

8.
A suspensão do ato de convocação não acarreta prejuízo relevante à Administração Pública e preserva o resultado útil do processo.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, caput e inciso XXXV; Decreto no 9.508/2018, art. 3o, §1o; Lei no 13.146/2015, art. 28, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.08.2015 (Tema 485 de Repercussão Geral)
,
TJMT, AI n.o
1018357-57.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior
,
2
a Câmara de Direito
Público e Coletivo, j. 29.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
pelo Município de Sinop contra a decisão do Juízo da 6a Vara
Cível da
Comarca de Sinop nos autos do Mandado de Segurança n. 1019893-58.2025.8.11.0015, que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar a suspensão de qualquer ato de convocação ou nomeação referente à 1a colocação na lista de
PcD
para o cargo de Farmacêutico-Bioquímico, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2024 (id. 309058890).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão concessiva da liminar configura indevida ingerência do Judiciário em ato administrativo discricionário da banca examinadora, afrontando o princípio da separação dos poderes. Argumenta que o ato de convocação em concurso público é atribuição exclusiva do Poder Executivo, e que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade.

Aduz que não há prova de flagrante ilegalidade que justifique a intervenção judicial e que o agravado não demonstrou direito líquido e certo à reclassificação, pois sua pretensão se baseia apenas em interpretação divergente da legislação e do edital. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo, para revogar a liminar deferida (
Id
309058890).

A liminar foi indeferida (Id
309128397
).

Em sede de contrarrazões, o agravado Emerson Maciel de Souza pugna pelo desprovimento do recurso, reafirmando o direito à reclassificação na lista de
PcD
, com fundamento no entendimento jurisprudencial de que candidatos aprovados na ampla concorrência devem ser convocados por essa lista, liberando a vaga especial (
Id
314654373).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
Id

316047364
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a suspensão de qualquer ato de convocação ou nomeação referente à 1a colocação na lista de
PcD
para o cargo de Farmacêutico-Bioquímico no concurso público regido pelo Edital no 001/2024, promovido pelo Município de Sinop/MT.

O cerne da questão reside na interpretação sobre a forma correta de classificação de candidatos que figuram simultaneamente na lista de ampla concorrência e na lista de
PcD
, aplicando-se, por analogia, as disposições normativas que regem a matéria.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada configura indevida interferência do Poder Judiciário em ato administrativo discricionário da banca examinadora do concurso público, violando o princípio da separação dos poderes. Invoca o entendimento firmado pelo
STF no RE 632.853/CE (Tema 485 de Repercussão Geral), segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Os
atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, atributos que garantem eficácia imediata aos atos emanados da Administração Pública, até que se prove o contrário por meio de prova robusta e inequívoca. Também é assente que o Poder Judiciário deve exercer controle sobre os atos administrativos apenas no que tange à sua legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

De acordo com entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, vedada a substituição da Administração no mérito sancionatório, salvo flagrante ilegalidade, não configurada no caso.
”

(N.U 1018357-57.2025.8.11.0000,
Deosdete
Cruz Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025)

Contudo, no caso em apreço, não se trata de interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo ou nos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora, mas sim de controle de legalidade do procedimento de classificação dos candidatos, o que se insere perfeitamente no âmbito de atuação do Poder Judiciário.

A questão jurídica central envolve a interpretação sobre a forma correta de classificação de candidatos que figuram simultaneamente na lista de ampla concorrência e na lista de
PcD
, aplicando-se, por analogia, as disposições normativas que estabelecem que candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Esse entendimento decorre da própria finalidade das políticas de ação afirmativa, que visam promover a inclusão de grupos historicamente marginalizados, como as pessoas com deficiência. Permitir que um candidato com deficiência aprovado na ampla concorrência também ocupe uma vaga reservada significa, na prática, reduzir o número total de pessoas com deficiência que terão acesso ao serviço público, frustrando o objetivo da política inclusiva.

No caso concreto, a candidata Jacqueline
Kerkhoff

Richoppo
foi aprovada em quarto lugar na ampla concorrência, dentro do número de vagas previstas para essa modalidade (quatro vagas),
e
,
também
,
em primeiro lugar na lista
PcD
. Pela interpretação correta da legislação, ela deve ser convocada pela lista de ampla concorrência, liberando a vaga reservada a
PcD
para o candidato subsequente na lista especial, no caso, o agravado.

Essa interpretação foi inicialmente reconhecida pela própria banca examinadora, que deferiu o recurso administrativo do agravado e o reclassificou para o primeiro lugar na lista
PcD
, com
status
de "Aprovado". Contudo, posteriormente, sem qualquer fundamentação técnica ou jurídica aparente, a banca reverteu essa decisão, retornando o agravado à segunda posição na lista
PcD
e mudando seu
status
para "Classificado".

Essa inconsistência no procedimento administrativo, com o reconhecimento inicial do erro seguido de nova alteração sem fundamentação adequada, reforça a plausibilidade do direito invocado pelo agravado e justifica a intervenção judicial para garantir a legalidade do certame.

Ademais, o precedente invocado pelo agravante (RE 632.853/CE - Tema 485 de Repercussão Geral) não se aplica ao caso em tela, pois não se está questionando o conteúdo das questões ou os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, mas sim a legalidade do procedimento de classificação dos candidatos, que deve observar as normas que regem a reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Quanto ao argumento de que não há risco de dano concreto ao agravado, pois ainda não houve convocação nem nomeação que o afaste do certame, também não merece prosperar.

O
perigo da demora
está caracterizado pela iminência da convocação e nomeação da candidata indevidamente posicionada na lista
PcD
, o que poderia tornar
inócua
a prestação jurisdicional caso não fosse suspensa a convocação. A tutela provisória concedida visa justamente preservar o
resultado final
do processo judicial, garantindo que a vaga
PcD
não seja indevidamente ocupada antes da análise definitiva da controvérsia.

Por outro lado, não vislumbro prejuízo significativo para a Administração Pública com a manutenção da decisão agravada, uma vez que houve apenas a suspensão dos atos de convocação ou nomeação referentes à 1a colocação na lista de
PcD
para o cargo específico, não impedindo o
prosseguimento do certame em relação aos demais cargos ou às demais vagas.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois está em consonância com a interpretação correta da legislação que rege a matéria e visa garantir a efetividade da política de inclusão de pessoas com deficiência no serviço público.

Ante o exposto
, em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025